Tribunal: TJSP
Processo: 2136493-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Após o ajuizamento da execução originária, as partes (Exequentes e Executados) celebraram acordo, com a previsão de pagamento parcelado do valor devido e a anuência dos Executados à penhora de imóveis – Após a homologação da composição, Exequentes pleitearam a penhora dos imóveis (conforme estipulado no acordo) – Decisão agravada indeferiu o pedido

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Após o ajuizamento da execução originária, as partes (Exequentes e Executados) celebraram acordo, com a previsão de pagamento parcelado do valor devido e a anuência dos Executados à penhora de imóveis – Após a homologação da composição, Exequentes pleitearam a penhora dos imóveis (conforme estipulado no acordo) – Decisão agravada indeferiu o pedido das Exequentes de registro da penhora na matrícula de imóveis – Executados anuíram com a garantia da execução, mediante a penhora de dois imóveis – Inexiste vedação legal à livre disposição do patrimônio particular – Cabível o deferimento da penhora – Possibilidade de constrição é limitada ao patrimônio dos Executados – Usufruto vitalício em favor de terceiro deve ser respeitado – RECURSO DAS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a penhora da propriedade do imóvel matriculado sob o número 93.647 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e da nua-propriedade do imóvel matriculado sob o número 173.276 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136493-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
UCRÂNIA EMPREENDIMENTOS LTDA e HH GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
são agravados ISRAEL SAPIRO e FRIMA SAPIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136493-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 35a Vara Cível
Processo número 1065424-02.2019.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Alberto Gibin Villela
Agravante: Ucrânia Empreendimentos Ltda. e HH Gestão de Negócios Ltda.
Agravados: Israel Sapiro e Frima Sapiro
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

LOCAÇÃO
Após o ajuizamento da execução
originária,
as
partes
(Exequentes
e
Executados)
celebraram acordo, com a previsão de pagamento
parcelado do valor devido e a anuência dos Executados à
penhora de imóveis
Após a homologação da
composição, Exequentes pleitearam a penhora dos
imóveis (conforme estipulado no acordo)
Decisão
agravada indeferiu o pedido das Exequentes de registro da
penhora na matrícula de imóveis Executados anuíram
com a garantia da execução, mediante a penhora de dois
imóveis Inexiste vedação legal à livre disposição do
patrimônio particular Cabível o deferimento da penhora
Possibilidade de constrição é limitada ao patrimônio dos
Executados Usufruto vitalício em favor de terceiro deve
ser respeitado
RECURSO DAS EXEQUENTES
PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a penhora
da propriedade do imóvel matriculado sob o número
93.647 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo e da nua-propriedade do imóvel matriculado sob o
número 173.276 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136493-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Voto no 26380
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas Exequentes
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Alberto Gibin Villela (fls.104 e 110/111
do processo originário), que, nos autos da “execução de alugueres inadimplidos”,
indeferiu o pedido das Exequentes de registro da penhora nas matrículas de imóveis.
Alegam que o acordo homologado prevê a anuência dos
Executados à penhora de imóveis e que cabível o deferimento daquela penhora. Pedem
o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o deferimento da
penhora dos imóveis.
A decisão de fls.52 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.56/62.
As Exequentes opuseram embargos de declaração (fls. 63/64)
contra a decisão de fls.52, que foram rejeitados (fls.65).
É a síntese.
Após o ajuizamento da execução originária sob o fundamento de
que inadimplidos os débitos locatícios, as partes (Exequentes e Executados) celebraram
acordo, que foi homologado (fls.77/85 e 90 do processo originário).
A composição prevê o reconhecimento da dívida no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136493-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
285.677,70, com o pagamento parcelado e a estipulação de garantia de imóveis, nos
termos das cláusulas quarta e quinta:
“4. Até a efetivação integral do presente acordo, garantirão os débitos
acordados tanto o imóvel localizado na Avenida Celso Garcia números 2961,
2963, 2971 e 2973, devidamente registrado no Sétimo Cartório Oficial de
Registro de Imóveis da Capital, matrícula 173.276, assim como o imóvel já
conferido em garantia contratual, consistente do imóvel descrito às folhas 41
daqueles autos, cláusula 9.2, matrícula 93.647, do Segundo Cartório Oficial
de Registro de Imóveis da Capital, ficando os executados como depositários.
5. Assim, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, requerem as
partes a Vossa Excelência se digne de homologar a suspensão, aguardando
os autos em cartório até o total cumprimento da presente avença, na forma da
lei, expedindo os mandados de penhora”.
Após a homologação, as Exequentes apresentaram cópias das
matrículas dos imóveis, para viabilizar o registro da penhora, mas sobreveio a decisão
agravada, que indeferiu o registro (fls.92, 104 e 110/111 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
A penhora é ato constrição especificada de bem integrante do
patrimônio do devedor, no intuito de garantir a satisfação da execução, mediante
expropriação do bem penhorado, caso não haja o adimplemento espontâneo da quantia
devida.
No acordo homologado, os Executados anuíram com a garantia
da execução, mediante a penhora de dois imóveis - o que é lícito -, pois inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136493-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
vedação legal à livre disposição do patrimônio particular.
Assim, cabível o deferimento das penhoras destacando-se que
dispensável a prévia intimação dos Executados para manifestação (conforme sustentado
em contrarrazões), pois a viabilidade da penhora já foi reconhecida no acordo
homologado e os Executados tinham plena ciência (quando anuíram à composição) da
possibilidade da perda patrimonial, na hipótese de inadimplemento das parcelas
avençadas.
Por consequência, impõe-se o deferimento da penhora do
imóvel matriculado sob o número 93.647 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, que é de propriedade dos Executados, conforme cópia da matrícula (fls.93/99 do
processo originário).
Por outro lado, a Executada Frima é nua-proprietária do imóvel
matriculado sob o número 173.276 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
em razão da constituição de usufruto vitalício em nome de Rachel Stroler (cópia da
matrícula fls.100/103 daqueles autos), de modo que a penhora é limitada à nua-
propriedade, sob pena de lesão a direito real de terceiro (que não é parte da execução
originária).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para deferir
a penhora da propriedade do imóvel matriculado sob o número 93.647 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo e da nua-propriedade do imóvel matriculado sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136493-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
número 173.276 do 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator